Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-24.2021.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Reexame Necessário – Pretensão de realização de acompanhamento médico e tratamento – Competência do Juízo reconhecida – Configurada responsabilidade do Estado - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida –

Ementa:
Reexame Necessário – Pretensão de realização de acompanhamento médico e tratamento – Competência do Juízo reconhecida – Configurada responsabilidade do Estado - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.